Tribunal: TJMT
Processo: 1011175-04.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011175-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RAPHAEL MENEGUINI - CPF: 696.036.931-20 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), NORINNE KEIKO HATAKEYAMA OLIVEIRA - CPF: 737.250.211-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVESTIGADORES INTEGRANTES DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 – VERBA DEVIDA - ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – REJEITADO – DESPROVIMENTO.

1. A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo.

2. Além de não restar comprovada a alegação de indisponibilidade financeira, ônus que incumbia ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que a referida alegação de inexistência de dotação orçamentária para o cumprimento do pagamento do adicional, correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento dos investigadores da Polícia Judiciária Civil, pelo serviço prestado ao GAECO, não é suficiente para obstar o direito devido à parte autora.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença prolatada na
Ação Declaratória Cumulada com Indenização por Danos Materiais, com Pedido de Tutela de Urgência
sob n° 1011175-04.2019.8.11.0041, que julgou procedente os pedidos da inicial para conferir aos autores o direito de receberem a gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso – GAECO.

Prolatada a sentença, o juízo
a quo
reconheceu o direito dos requerentes ao recebimento da gratificação ora mencionada, bem como ao pagamento dos valores retroativos.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta não efetuou o pagamento da gratificação, tendo em vista a necessidade de conter os gastos públicos, bem como argumenta que o pagamento da gratificação supracitada será feita observando a disponibilidade financeira para despesa de pessoal.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 130961674.

Com vista, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, em face da ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pela 2° da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória Cumulada com Indenização por Danos Materiais, com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Denota-se dos autos que os apelados Raphael Meneguini e Norinne Keiko Hatakeyama Oliveira são investigadores da Polícia Judiciária Civil, lotados junto ao Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado no Estado de Mato Grosso – GAECO. Nesse sentido, discute-se o direito de receber gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, conforme previsão no parágrafo único do artigo 6º, da Lei nº 119/2002.

O Magistrado singular ao analisar o pedido formulado na inicial, julgou-o procedente, por entender que os recorridos possuem o direito de incorporar a gratificação suprimida em suas remunerações. Vejamos:

Irresignado, o Estado interpôs o presente Recurso de Apelação.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal arguida pelo apelante reside no fato de que o Estado de Mato Grosso não efetuou o pagamento da gratificação, tendo em vista a necessidade de conter os gastos públicos, bem como argumenta que o pagamento da gratificação supracitada será feita observando a disponibilidade financeira para despesa de pessoal.

Nesse contexto, necessário colacionar o dispositivo da Lei 119/2002 que prevê:

Art. 6º O GAECO terá dotação orçamentária específica, dentro da proposta orçamentária do Ministério Público e destinação de recursos pelo Poder Executivo.

Parágrafo único.
Os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos, durante o período de atuação no referido Grupo, observada a disponibilidade financeira para despesa de pessoal.
” (destaquei)

Compulsando os autos, as provas apresentadas pelos autores demonstram que o recorrido Raphael Meneguini iniciou sua atuação no Grupo Especial na data de 27 de abril de 2015, bem como a apelada Norinne Oliveira ingressou no mesmo grupo em 28 de novembro de 2017.

À vista disso, em análise aos holerites colacionados nos autos, vê-se que os Apelados não receberam a gratificação adicional pelo desempenho de função especial devida aos integrantes do GAECO e prevista no artigo 6º da Lei Complementar nº 119/2002.

Assim, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, os Apelados comprovaram o fato constitutivo de seu direito.

O magistério de Hely Lopes Meirelles, em sua obra Direito Administrativo Brasileiro, 25ª ed. pág. 448, ensina:

As gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento, daí porque não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador.

Nessa perspectiva, as vantagens que os apelados pretendem incorporar aos seus vencimentos são claramente devidas, considerando a legislação ora citada.

Ademais, conforme sentencia o d. magistrado singular, não há que se falar em inexistência de orçamento para o pagamento da gratificação discutida nesses autos. Isto porque a lei 119/2002 está vigente há pelo menos vinte anos, não se mostrando cabível o argumento quanto ausência de verbas para tanto.

Outrossim, não verifico no caso em tela qualquer comprovação no que se diz respeito às medidas realizadas para frear os gastos públicos pelo Estado de Mato Grosso, conforme justifica o apelante em suas razões recursais.

Em situação semelhante à dos autos, colaciono precedentes deste Sodalício, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– ARGUIÇÃO DE IMOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO E SUBSÍDIO- INOVAÇÃO RECURSAL- NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO:
INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO)- DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL. LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA REJEITADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...)

2.
Além de não restar comprovada a alegação de indisponibilidade financeira, ônus que incumbia ao Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se que a referida alegação de inexistência de dotação orçamentária para o cumprimento do pagamento do adicional, correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento do Policial Militar, pelo serviço prestado ao GAECO, não é suficiente para obstar o direito devido à parte autora. Recurso

Provido.
(TJ-MT 10587969420198110041 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/09/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/09/2022

3. (...)

4. Juros e correção monetária, observância dos Temas 905/STJ e 810/STF.

5. Recurso parcialmente provido. (N.U 1039664-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – DIREITO A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL NÃO INCORPORÁVEL – LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 – PRÉVIO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – REJEITADO – PRECEDENTE DO STJ
- ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ E TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ILIQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, §4, II DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para se invocar a atividade jurisdicional, mesmo havendo a possibilidade de instauração de um processo administrativo.

A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções junto ao referido grupo. (...)

Nos casos em que a fixação do percentual devido pelos honorários sucumbenciais for remetida para a fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II do Código de Processo Civil, esta situação impede a fixação em grau recursal, pois a majoração depende da existência de arbitramento prévio. (N.U 1059708-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Assim, denota-se que se trata de um dever imposto ao Estado de Mato Grosso em proceder com o pagamento da aludida gratificação adicional, sendo que apenas poderia se eximir da obrigação no caso de indisponibilidade financeira para despesa de pessoal, o que não restou comprovado no caso em comento.

Desse modo, tenho que nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedentes o pedido formulado na inicial.

Isso posto, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023